Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-63.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700079-63.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYCON DOUGLAS DE JESUS, ALDEIA HOOKAH BEER RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI RECORRIDO: GABRIEL PAIXAO DE OLIVEIRA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Interposto recurso inominado por MAYCON DOUGLAS DE JESUS e ALDEIA HOOKAH BEER RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI, foi determinada a intimação das partes recorrentes para a comprovação do direito à gratuidade de justiça. O recorrente MAYCON DOUGLAS DE JESUS inseriu a prova documental, enquanto a recorrente ALDEIA HOOKAH BEER RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI quedou-se inerte. Nesse cenário, considerando que o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ asseguram que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter o benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, com o objetivo de evitar prejuízo processual, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente ALDEIA HOOKAH BEER RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI comprovar o direito à gratuidade de justiça. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006